Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DemetriusG Gabinete do Des. Demétrius Gomes Cavalcanti Número do processo: 0711633-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MEIREANGELA FONTES SILVA PACIENTE: SAMUEL MACHADO MORAIS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por MEIREÂNGELA FONTES SILVA em favor de SAMUEL MACHADO MORAIS, preso em flagrante, preso pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 c/c o artigo 40, V, da Lei no 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante lavrado pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal e Inquérito Policial no 0712553-34.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara de Entorpecente do Distrito Federal, tendo o MM Juiz de Direito Substituto, Dr. Felipe Figueiredo de Carvalho, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia- NAC, na audiência de custódia, realizada em 19/04/2021, ao fundamento de que “a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”, entendeu o Magistrado ser necessária a segregação cautelar e, assim, estando presentes os requisitos legais, converteu em preventiva a prisão em flagrante de SAMUEL MACHADO MORAIS. Assevera a Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impõe, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, estando evidenciado o constrangimento ilegal, em especial pela ausência de motivos concretos para tanto, não sendo suficiente a avaliação subjetiva do Magistrado. Defende que o Paciente é filho/marido exemplar, possui residência fixa e trabalha como motorista de aplicativo, além de ser réu primário e possuir bons antecedentes, o que denota a ausência de periculosidade e não configura risco à aplicação da lei penal. Tece considerações sobre a prisão cautelar, transcreve doutrina e jurisprudência em prol de sua tese, diz que os indícios de prova contra o Paciente são frágeis e que a fundamentação da decisão vergastada encontra-se em dissonância da realidade fática, baseadas em meras ilações, sendo, portanto, ilegal sua prisão. Defende ainda que “Uma vez comprovado que não há qualquer fato concreto que possa determinar a manutenção da prisão preventiva do Paciente, requer seja a mesma substituída por medidas cautelares, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS que Vossa Excelência entender convenientes”. Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pede a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, colocando-se o Paciente em liberdade e, no mérito, pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. Pede, ainda, subsidiariamente, que seja aplicada ao Paciente alguma medida cautelar substitutiva da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. O MM Juiz a quo na decisão vergastada, após afirmar que o auto de prisão em flagrante do ora Paciente não apresenta qualquer ilegalidade, pelo que deixou de relaxá-la, e, após analisar os elementos concretos dos autos, entendeu estarem presentes os requisitos para a manutenção cautelar do indiciado. De fato, pelo relato da Autoridade Policial constante da Ocorrência Policial, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo certo que foi ele preso em flagrante como responsável pelo recebimento e transporte de Vitória Rayssa até um hotel com substância entorpecente acondicionada em sua mala, tendo vindo esta de voo proveniente de Manaus/AM, sendo que a referida substância totalizava massa bruta total de 11.095 gramas e líquida de 7.920 gramas. A comparsa Vitória Rayssa declarou que Samuel possuía conhecimento quanto ao conteúdo de sua bagagem, mas que não sabia se ele seria o destinatário final ou se transportaria a droga para um terceiro. Dessa forma, não há que se falar que o MM Juiz se lastreou em meras ilações e muito menos que não existem motivos concretos para manter o decreto prisional em comento. Nesse sentido, foi que trilhou o ilustre Magistrado na audiência de custódia realizada, tendo ele bem fundamentado seu decisum nos seguintes termos, in verbis: “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, em contexto de tráfico entre unidades da Federação no qual foi apreendida grande quantidade de drogas (quase oito quilogramas de maconha, considerando a massa líquida). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Nesse diapasão, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, no caso o tráfico de quase 08 (oito) Kg de maconha, há a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP) e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (art. 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a mantença da cautela preventiva decretada. Igualmente, a alegação de primariedade do Acusado, residência e trabalho fixos não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, como bem constou da decisão atacada, “as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 21 de abril de 2021. Desembargador ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista